Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-45.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-45.2021.8.14.0501

APELANTE: MARCOS AUGUSTO SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000201-45.2021.8.14.0501.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: MOSQUEIRO.

APELANTE: MARCOS AUGUSTO SILVA COSTA.

ADVOGADO: EVERTON CONTE (OAB/PA Nº 18.419).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: DESEMBARGADOR
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE FACE A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – A proteção constitucional ao domicílio possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel, etc.

02 – O relato da denúncia, ratificado pelos das testemunhas da acusação, expõe que o ora apelante teve seu local de morada invadido por agentes públicos, que, mesmo sem ter efetuado o flagrante do crime de tráfico, fizeram-no com base em simples “denúncia anônima”, sem prévia diligência para obter certeza dessa situação.

03 – De acordo com o entendimento de nossa Suprema Corte,
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(Tese do Tema 280/STF).

04 – Assim, deve ser acolhida a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental, com a consequente absolvição, com fulcro no
princípio da causalidade ou consequencialidade, previsto no art. 573, §1º e 2º, do CPP, o qual estabelece que a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência.

05 – Recurso conhecido e provido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
24 dias do mês de fevereiro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MARCOS AUGUSTO SILVA COSTA
, por intermédio de advogado regularmente habilitado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro,

nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o ora apelante à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais o pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, posteriormente substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos (ID 15044815), pelo crime citado alhures.

O apelante requereu a absolvição
por insuficiência de provas com a declaração de nulidade face a violação de domicílio,
com fulcro no princípio da causalidade previsto no art. 573, §1º, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal (ID 15044817).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 15044859.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 15689374.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

DO MÉRITO.

D
A ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PREVISTO NO ART. 573, §1º, DO CPP FACE A
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Narrou a denúncia (ID 15044755),
verbis:

(...).

Narram os autos que no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 08h45min o denunciado MARCOS AUGUSTO SILVA COSTA foi preso em flagrante tendo drogas em sua residência, incorrendo na prática do crime de Trófico de Drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Na data e hora supramencionados, os policiais SGT/PM Antônio José Sales Nicolau, SGT/PM Manoel Nazareno Cardoso e CB/PM Patrick Paulo da Silva Acácio se encontravam de serviço em ronda ostensiva, VTR 2510, momento em que foram acionados via celular com a informação de que havia uma pessoa em atitude suspeita de tráfico às proximidades da Av. 16 de Novembro, esquina das Cinco Bocas, neste Distrito, razão pela qual deslocaram-se para o endereço mencionado.

Ao chegar ao local, visualizaram um homem em uma motocicleta e logo o abordaram, tendo sido identificado como sendo MARCOS AUGUSTO SILVA COSTA.

Ao ser indagado pela autoridade policial a respeito de seu envolvimento com o tráfico de drogas, negou a comercialização de entorpecentes e afirmou estar trabalhando como mototaxista, mas em seu imóvel, localizado na Rua Abel Core, Passagem da Paz, no 1 15, Bairro: Natal do Murubira, neste distrito, no qual foi permitida pelo morador a entrada da guarnição, a Polícia encontrou 05 (cinco) porções de substância petrificada aparentando ser o entorpecente OXI envolta em fita gomada marrom; 02 (duas) porções de substância aparentando ser o entorpecente conhecido por cocaína envolto em plástico branco; 01 (uma) balança de precisão — marca Tomate, modelo SF-400; o valor de R$ 842,00 (oitocentos e quarenta e dois reais), sendo que todo esse material foi encontrado dentro de um guarda roupas que está na parte superior do imóvel.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao DENUNCIADO. Em interrogatório, o mesmo confessou o comércio de drogas, bem como o envolvimento em outros crimes. As substâncias foram apreendidas e encaminhadas para perícia, conforme constou, laudo provisório no 2021 -OI .000135-QUI, anexo à fls. 22, apresentou resultado positivo para a substância: "Benzoilmetilecgonina", conhecida como "Cocaína".

(...).

Agindo dessa forma, acusada incorreu nas penas previstas do Artigo 33 da Lei 11.343/2006 c/c o a Portaria 344 da ANVISA.

(...).

São os fatos.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

In casu
, o relato da denúncia, ratificado pelos das testemunhas da acusação em sede da instrução judicial, expõe que o ora apelante teve seu local de morada invadido por policiais civis, que, mesmo não tendo efetuado qualquer flagrante do crime de tráfico e unicamente com base em simples “denúncia anônima”, ou seja, sem prévia diligência para obter certeza dessa situação, invadiram o lugar após terem acessado de forma ilegal os dados armazenados no aparelho celular do réu, encontrando conversas que supostamente demonstravam o seu envolvimento com o tráfico.

E
xtrai-se dos testemunhos coletados, durante a instrução processual (ID’s 15044819 a 15044830), as seguintes declarações
:

O PM ANTÔNIO JOSE SALES NICOLAU, relatou em juízo:
“(...) que o depoente recorda dos fatos; que estava patrulhando de manhã, na saída do serviço noturno; que passaram uma situação ao depoente de um cidadão que estava em atitude suspeita na Cinco Bocas; que o depoente fez o deslocamento para as Cinco Bocas, que o suspeito não se encontrava no local citado; que estava retornando do Chapéu Virado e achou um cidadão suspeito de moto, com roupa de mototaxista, na esquina das Cinco Bocas com 16; que o depoente abordou o réu; que verificou o celular do réu, que ele estava nervoso; que o depoente conduziu o réu até a seccional para fazer uma operação melhor, conversar com ele melhor, poder identificar ele também; que no momento da abordagem não encontrou drogas com o réu; que o réu encontrava-se apenas com seu celular, que daí levou o réu para seccional, momento em que verificou endereço e a situação; (...) que já havia suspeita que dias atras o réu estava envolvido em atentados contra seguranças públicas do município; (...) que da delegacia foi na casa do réu, que de fato era o endereço que ele passou; que ao verificar o celular do réu viu conversas que não eram do agrado, citando nomes de indivíduos que já haviam falado; (...) indivíduos que estavam envolvidos em situação de tráfico em Mosqueiro; (...) que nunca tinha visto o réu antes; (...) que a esposa do réu deixou os policiais entrarem em sua residência; que a casa do réu estava com cadeado, então apenas a mulher tinha a chave; que a esposa do réu abriu o portão e os policiais adentraram na residência e fizeram a busca; que encontraram umas porções de oxi e uma balança de precisão; que foi encontrado na casa do réu, não foi encontrado no momento da abordagem quando estavam na 16; (...) que depois que foi encontrada a substância retornaram para delegacia e deram início ao procedimento; que no momento da abordagem o réu não foi preso em flagrante com posse de drogas, estava apenas com seu celular; (...) que a droga tava embalada; umas cinco porções de droga e um pouco de pó; (...)”.

Da mesma maneira foram as declarações do PM MANOEL NAZARENO CARDOSO, vejamos:
“(...) que se recorda dos fatos; que estavam de serviço e nesse dia foram acionados por uma denúncia que tinha um cidadão em atitude suspeita próximo da 16 de novembro; que foram averiguar a situação; que se depararam com um cidadão no telefone na moto com as mesmas características; que foi feita revista no mesmo e lá não foi encontrado nada com ele; que levaram o réu para delegacia; que de lá seguiram para residência do réu; que foi autorizada a entrada pela esposa do réu; que foi encontrado drogas e uma quantia em dinheiro; que a droga parecia ser oxi e o pó cocaína; (...) que a informação seria que ele estaria na Cinco Bocas; que quando o abordaram o réu estava parado no telefone; (...) que estava em cima da moto; que a abordagem foi na esquina da Quinta com a 16; (...)”.

O PM PATRICK PAULO DA SILVA ACÁCIO, declarou em juízo:
“Que se recorda dos fatos; que a viatura abordou o réu na moto porque ele já é conhecido da GU e ele tava muito nervoso; que na hora não encontraram nada; que pediram para se deslocarem até a residência do réu; que chegando lá encontraram a esposa dele com a filha dele; que ela autorizou a busca; que foi feito a BPM no registro que a esposa autorizou a busca; que o depoente perguntou onde era o quarto do réu; que a esposa do réu mostrou e quando o depoente abriu o guarda roupa encontrou uma porção de droga e uma balança de precisão; (...)”.

O apelante em sede de interrogatório judicial (ID’s 15044835 a 15044841), negou a autoria delitiva,
verbis:

Que os fatos não são verdade; que no dia em que foi abordado tinha ido fazer uma corrida; que uma moça ligou para o depoente e que estava esperando ela lá no canto, na hora que o abordaram; que de lá mandaram o depoente para seccional e depois mandaram até a casa do depoente; que na casa do depoente pegaram uma quantidade de droga que era dele e estava usando recentemente; que estava angustiado que tinha brigado com sua mulher; que o dinheiro que foi pego na residência era dinheiro da sua mulher, que ela trabalha de cabeleireira; que o dinheiro era dela e não do depoente; que a droga era para seu consumo; (...) que fizeram a detenção do depoente na Quinta Rua de esquina com a 16 de Novembro, umas 08h45min; que não estava portanto droga; que quando os policiais abordaram o depoente o revistaram, pegaram a moto, o colocaram dentro do carro e levaram para a seccional; que quando os policiais foram na residência do depoente, este ficou dentro do carro preso; que sua esposa abriu a porta; (...) que na seccional os policiais começaram a mostrar fotos de outros elementos, perguntando se o depoente conhecia alguns; que os policiais queriam que o depoente entregasse onde era a casa, onde era a boca, e o depoente não sabia; que agrediram o depoente; que os policiais falaram que não era para o depoente contar isso para ninguém; que ameaçaram a família do depoente; (...) que seguraram a cabeça do depoente; que estava com medo; que passou uma noite na seccional, que não tinha bebido água, que não tinha comido nada; (...).

In casu,
verifico que os agentes públicos foram até o local indicado através da “denúncia anônima”, sem prova alguma ou razões concretas, avistaram o ora apelante em uma esquina, vestido de mototaxista e sentado em cima da sua moto mexendo ao celular, ocasião em que os policiais resolveram abordá-lo, e, após, revista pessoal, nada foi encontrado com ele.

Contudo, os policiais o conduziram para seccional com o intuito de interrogá-lo, pois, haviam acessado os dados armazenados no aparelho celular do réu de forma irregular, uma vez que sem prévia autorização judicial, encontrando umas conversas que demonstravam o suposto envolvimento do recorrente com o tráfico, motivo pelo qual se dirigiram a residência do réu para realizar busca domiciliar, mais uma vez sem mandado de busca e apreensão, infringindo, por conseguinte, o art. 244 do CPP.

Insta salientar que os policiais militares asseveraram que a entrada no imóvel fora permitida pela esposa do recorrente. Contudo, não consta nos autos autorização assinada por ela ou qualquer declaração nesse sentido quando a companheira do recorrente prestou depoimento perante a autoridade policial (ID 15044754 - Pág. 9).

É pacífico o entendimento perante o Superior Tribunal de Justiça que a “denúncia anônima” genérica, indicando que uma pessoa esteja traficando, não é motivo de fundada suspeita suscetível a uma busca pessoal ou domiciliar, senão vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à "posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos -independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita de posse de corpo de delito" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.

(...).

7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos -- diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas - pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.

(...)

15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta "atitude suspeita", algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo. (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Assim sendo, a inviolabilidade poderia ser excetuada, apenas, dentro das hipóteses elencadas no texto magno e conforme a interpretação jurisprudencial.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, deliberou sobre as provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão. A tese dele resultante foi:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR NÃO AUTORIZADA. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. PRECARIEDADE DA HABITAÇÃO. VISUALIZAÇÃO EXTERNA DOS CRIMES PELOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XI, afirma que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

3. Não procede o fundamento o fundamento lançado pelo Tribunal de origem, afirmando que o fato de o agravante habitar o prédio abandonado de uma escola municipal descaracterizaria o conceito de domicílio, para fins de proteção constitucional. Com efeito, o Decreto n. 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional para População em Situação de Rua reforça a condição de moradia aos habitantes de logradouros públicos e áreas degradadas.

4. (...).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 712.529/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Por fim, imperioso mencionar que c
oaduno com o entendimento do ilustre representante da Procuradoria de Justiça (ID 15689374 - Pág. 11), motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes em seu parecer, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...). Acontece que, mesmo que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes seja de natureza permanente, isso não é suficiente, por si só, para fundamentar busca domiciliar desamparada de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se situação de flagrante delito.
Logo, todas as provas extraídas pela busca domiciliar sem mandado judicial, são consideradas ILÍCITAS, assim como todo o procedimento realizado pela guarnição policial, pois a ação que ocasionou à prisão do Apelante se deu com ofensa à inviolabilidade domiciliar, o que veio a contaminar todas as provas colhidas. (...). Logo, tendo a condenação do Apelante sido baseada em provas ilícitas, deve o processo ser declarado nulo e o Apelante consequentemente absolvido.
(...). (grifei).

Nesse contexto, deve ser acolhida a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental do apelante e de sua consequente absolvição, nos termos do que preconiza o
princípio da causalidade ou consequencialidade, previsto no art. 573, §1º e 2º, do CPP, o qual estabelece que a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE DOU PROVIMENTO, declarando nulo o conjunto probatório resultante da violação ao domicílio do ora apelante e, consequentemente, absolvendo-o por falta de provas outras.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/02/2025